Tribunal: TJSP
Processo: 1013103-07.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. Intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em 5 dias (§ 1o do art. 485 do CPC) – Condição prévia para a extinção do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.